Tribunal: TJPA
Processo: 0813710-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813710-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEOCILDO DA MOTA MAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM IN LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INÉPCIA FORMAL DA PEÇA INICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A ausência de indicação da autoridade coatora na peça inaugural torna inadmissível a peça inaugural (art. 654, §1º, alínea “a” do CPP), eis que inviabiliza a plena compreensão da irresignação do impetrante, assim como os fundamentos de sua impugnação, tornando tumultuada a tramitação processual.

2. Habeas Corpus não conhecido por ausência dos requisitos formais.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo não
conhecimento
do
writ
, nos termos do voto do Relator.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro e término em 01 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Rodrigo Marques Silva em favor de CLEOCILDO DA MOTA SILVA, nos autos da ação penal nº 0004475-15.2019.8.14.0051 (sistema PJE), em grau recursal, na qual foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tendo sua prisão preventiva mantida em sede de sentença, proferida em 18.12.2019.

A peça inicial não indica a autoridade coatora.

Em suas razões (Num. 15822298), o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que teve sua prisão preventiva mantida em sede de sentença, vindo a ser submetido a execução provisória. Nesta, obteve a progressão para o regime semi-aberto harmonizado, por decisão do juízo da execução que afastou a natureza hedionda dos delitos. Após julgamento de agravo de execução interposto pelo
parquet,
o Tribunal reformou a decisão, mantendo a natureza hedionda dos crimes, determinando os cálculos da execução penal de acordo com o tratamento legal mais severo. A partir daí nasce a irresignação do impetrante, sob alegação de que o paciente faria jus a ser mantido em liberdade, ainda que submetido a medidas cautelares diversas da prisão. Diante disso, requereu liminarmente, com a expedição de salvo conduto para manter o paciente em liberdade. No mérito, requereu a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do CPP.

Em decisão monocrática de 12.09.2023 (Num. 15987514), foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A distribuição do feito foi retificada em 12.09.2023, pela Secretaria desta Seção, passando a figurar no polo passivo a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, conforme certidão de Num. 15991986.

A Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA prestou informações sob o Num. 16030624.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo não conhecimento do
writ,
diante do erro na indicação da autoridade coatora, eis que a Vara de Execução de Penas não seria a prolatora da decisão impugnada, conforme parecer de Num. 16075135.

Em petição de Num. 16145124, o impetrante peticionou informando que o equívoco na indicação do polo passivo não decorreu de ato seu, mas sim da secretaria, que teria retificado o cadastro dos autos sem determinação para tanto.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 16230772.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Antes de analisar o mérito da impugnação, faz-se necessária a realização de seu juízo de admissibilidade, no qual são analisados os pressupostos processuais e ainda as condições da ação cabíveis, à luz do disposto no art. 654, §1º do CPP, que dispõe:

Art. 654. O
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 1
o
A petição de
habeas corpus
conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

Pois bem. Analisando detidamente a peça inaugural, de
Num. 15822298
, e a despeito da norma acima transcrita, não houve a qualificação do sujeito passivo da demanda. Significa dizer, o impetrante não indicou nenhuma autoridade coatora, limitando-se a fazer relatório processual, no qual indica ora atos do juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, ora atos do juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA.

Devido à referida omissão, a Secretaria desta Seção de Direito Penal retificou junto ao sistema PJE o polo passivo da demanda, fazendo constar a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, conforme certidão de
Num. 15991986
. A autoridade instada a prestar informações, nos termos do art. 662 do CPP, foi a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, conforme ofício de
Num. 16030624
. Por fim, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento do
writ,
devido ao equívoco do impetrante quanto à autoridade coatora, eis que entendeu que quem deveria figurar no polo passivo deveria ser o juízo sentenciante (
Num. 16075135
).

Entendo, de acordo com o órgão ministerial, ser o caso de não conhecimento do
habeas corpus,
porém não pelo equívoco na indicação da autoridade coatora, mas sim pela ausência de indicação da autoridade coatora. Como se percebe da leitura da petição inicial, o impetrante em momento algum discriminou quem seria o polo passivo da demanda, viabilizando o correto processamento do feito. Por tal motivo, vários foram os erros e tumulto na tramitação do feito, já mencionados. Nesse sentido, tem-se a lição de Nucci, ao afirmar: “
Aliás, é igualmente inadmissível a impetração contra autoridade coatora indeterminada, pois não haveria nem mesmo quem pudesse prestar as informações.
[...]
É preciso delimitar a responsabilidade do agente coator, a fim de saber contra quem a ação mandamental deve ser proposta
” (2022, p. 41).

A jurisprudência referenda o entendimento doutrinário, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(STF - AgR HC: 160778 SP - SÃO PAULO 0076345-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 17/09/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-222 18-10-2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. Impetração que busca a imediata apreciação do benefício de livramento condicional. Descabimento. Ausência de indicação da Autoridade Coatora (não preenchimento de requisito de admissibilidade. Art. 654, § 1º, a, do CPP), além de ausentes documentos comprobatórios de eventual constrangimento ilegal. "Indeferimento in limine". (TJ-SP - HC: 22037419820218260000 SP 2203741-98.2021.8.26.0000, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/09/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021)

PETIÇÃO INICIALHABEAS CORPUS INEPTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. REQUISITO ESSENCIAL PREVISTO NO ART. 654, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DA INADMISSIBILIDADE DE SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS WRIT REQUISITOS FORMAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. (TJ-PR - HC: 00015082820208169000 PR 0001508-28.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 08/06/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2020)

Portanto, entendo que não estão preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação, necessários ao julgamento do mérito do
habeas corpus,
motivo pelo qual não conheço do pedido, nos termos do art. 663 do CPP.

Ante o exposto, voto pelo
não conhecimento
do
habeas corpus,
nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2024